Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. ANTERIOR CONDENAÇÃO POR PORTE DE DROGAS. ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006.
1. “A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)” (STF - HC: 193254 PR 0106367-61.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/12/2020).
2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime.
3. A inicial acusatória se sustenta não apenas nos depoimentos de dois policiais militares, mas também de terceiro, arrolado como testemunha, que diz ter ouvido as ofensas, pelo que resta demonstrado o fundado indício de autoria; há indícios suficientes de materialidade e autoria que trazem a justa causa para recebimento da denúncia. A denúncia, portanto, deveria ser recebida, rejeitando-se o trecho que traz o pedido de citação “sob pena de revelia”, não condizente com o sistema processual penal.
4. O Ministério Público se equivocou em sua cota, uma vez que os apelados não possuem antecedentes, pelo que, salvo outro fundamento, seriam cabíveis as medidas despenalizadoras previstas na Lei n.o 9.099/1995. Suas únicas condenações são pelo tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, que não geram reincidência, nem maus antecedentes, conforme jurisprudência do STJ e do STF. Tal circunstância deve ser devidamente apreciada na continuidade do processo.
5. Embora não se trate de um direito subjetivo do réu criminal, mas de um poder-dever do Ministério Público, o fundamento para a concessão ou não dos benefícios despenalizadores deve ser baseado em fatos reais, não podendo se negar ao oferecimento baseando-se em maus antecedentes inexistentes.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença, rejeitando-se o trecho que traz o pedido de citação “sob pena de revelia”, com o regular processamento do feito e com a devida observação quanto à inexistência de maus antecedentes por parte dos denunciados para o fim dos benefícios despenalizadores, remetendo-se os autos ao Ministério Público para que fundamente sua concessão ou não. Eventual recebimento da denúncia deverá ser postergado para momento posterior à manifestação do Ministério Público em relação à transação penal, conforme artigos 76 e 77 da Lei n.o 9.099/1995.